Tribunal: TJDFT
Processo: 0754684-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0754684-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FENIX GELO LTDA, EVILASIO MENDES TAVARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Em suas razões, o agravante sustenta que, na falta de localização de bens penhoráveis do devedor, mostra-se viável a expedição de ofício ao CAGED. Alega que todos os sujeitos do processo devem cooperar para obter decisão de mérito justa e efetiva. Ressalta a utilidade da consulta ao sistema CAGED com o intuito de obter informações sobre eventual vínculo empregatício da parte executada. Afirma que não consegue obter informações junto ao CAGED sem o auxílio do Judiciário. Argumenta que o perigo de dano emerge do arquivamento do processo executivo, o que aumenta o risco de prescrição intercorrente. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa junto ao sistema CAGED. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, não se verifica, à primeira vista, a presença do periculum in mora. A alegação de que o processo poderá ser arquivado provisoriamente, com risco de prescrição intercorrente, não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, o arquivamento provisório não extingue a execução e tampouco impede a reativação do feito caso novos bens sejam localizados. Ademais, a prescrição intercorrente depende de inércia prolongada e não é automática. Não configurado o perigo de dano irreparável, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora